Tribunal: TJSP
Processo: 2006982-93.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de fato novo. Sentença prolatada nos autos dos embargos de terceiro que transitou em julgado meses antes da interposição do agravo. Juízo a quo que, no mais, já determinou o levantamento da penhora. Prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa aos artigos de lei invocados pela parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.